Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-21.2017.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003332-21.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[OZENIR SEBASTIAO SANTIAGO - CPF: 654.638.381-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GISELE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 868.318.601-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9o DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO PELA PENA “IN CONCRETO” – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Ozenir Sebastião Santiago, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal n.o 0003332-21.2017.8.11.0026, em que condenou no incurso do
art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico)
, à pena em 03 (três) meses de detenção, sendo o cumprimento da pena em regime no aberto. (Id. 167878651)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do CP, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (Id. 167878661)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 16787663)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 169151655)

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA PRÁTICA DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA, ROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – EM CRIMES COMETIDOS ÀS OCULTAS, NA CLANDESTINIDADE, ESPECIALMENTE RELATIVOS À LEI 11.340/2006, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO –
PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Ozenir Sebastião Santiago, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal n.o 0003332-21.2017.8.11.0026.

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Assim, verifico que há a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

Consta nos autos que, a
denúncia foi recebida dia 30/08/2017
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no artigo 129, §9o, do CP (Lesão corporal no âmbito doméstico),
à pena em 03 (três) meses de detenção
, em regime aberto, sendo que a
sentença prolatada no dia 21/08/2022
.

Pois bem.

Verifica-se que
entre o recebimento da denúncia e a data da sentença, transcorreu-se lapso temporal superior a 03 (três) anos
, sem que o Estado exercesse o
jus puniendi
. Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena in concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa. (N.U 0002046-86.2008.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 03/09/2023)

“[...] Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.” (TJMT, N.U 0000399-92.2016.8.11.0064). (N.U 0002289-66.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“[...] Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. (N.U 0008064-12.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, VI, ambos do Código Penal, reconheço a preambular e declaro extinta a punibilidade de
Ozenir Sebastião Santiago
em relação aos autos da ação no 0003332-21.2017.8.11.0026 que tramitou na Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023